Tribunal: TJDFT
Processo: 0731635-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731635-15.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: ALIMENTOS MARCIDOR COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, ALIMENTOS MARCIDOR COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 238870487 proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF nos autos da ação de execução fiscal n. 0792548-46.2024.8.07.0016 ajuizada pelo agravante em desfavor de ALIMENTOS MARCIDOR COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA (CNPJ: 05.915.208/0001-54) e ALIMENTOS MARCIDOR COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA (CNPJ: 05.915.208/0002-35), ora agravados. Na decisão agravada, o Juízo de origem determinou a suspensão da execução fiscal pelo prazo de 12 (doze) meses, nos seguintes termos: [...] Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Distrito Federal encaminhada a este Centro para tentativa de composição entre as partes. Realizadas diligências para localização da parte executada, as mesmas restaram infrutíferas. Intimado o exequente para que indicasse novo endereço da parte, este nada requereu. É o breve relatório. DECIDO. Deve ser considerada suspensa a execução pelo prazo de 01 (um) ano, independente de decisão judicial, desde a data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da não localização do devedor, ou seja, em 04/12/2024 (data da ciência eletrônica do ato de ID 218676532), com fundamento no art. 40, §2o, da Lei no 6.830/80. Assim, suspendo a presente execução pelo prazo de 12 (doze) meses. Intime-se o exequente. Decorrido o prazo de 01 (um) ano da decretação da suspensão, sem que seja localizado o devedor, nos termos do §2o, do art. 40, da Lei 6.830/80, DETERMINO o arquivamento provisório da presente execução fiscal, sem baixa na distribuição. Encaminhem-se os autos ao juízo de origem.[...] Nas razões recursais, a parte agravante narra que a decisão agravada determinou a suspensão da execução, sob a justificativa de que as diligências para localização da executada foram infrutíferas, não havendo manifestação do exequente com novo endereço. Afirma que tal fundamentação ignora que ainda não foram esgotadas todas as medidas de localização da devedora e de seus bens. Pontua que prova disso é o fato de que, nos autos, foi protocolado pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e de redirecionamento da execução aos seus administradores, em razão de seu encerramento irregular. Alega que o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, autoriza a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos casos em que a decisão agravada possa acarretar lesão grave ou de difícil reparação. Argumenta que, no caso, a suspensão da execução impede a continuidade da persecução patrimonial do crédito tributário, inclusive junto aos administradores, o que representa prejuízo ao interesse público. Verbera que, além disso, há verossimilhança nas alegações e risco de ineficácia da medida caso o efeito suspensivo não seja concedido, sobretudo diante do já protocolado pedido de desconsideração da personalidade jurídica, que poderá perder efetividade com a paralisação da marcha processual. Por fim, requer: a concessão de efeito suspensivo à presente medida, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada e permitir o prosseguimento da execução; a intimação do juízo de origem para prestar informações, nos termos do art. 1.019, II, do CPC; e, ao final, o provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão agravada e afastada a suspensão da execução, com retorno do feito ao seu curso normal. Preparo dispensado. É o relatório. DECIDO. I. Admissibilidade De início, cumpre registrar que o presente Agravo de Instrumento dispensa o recolhimento de preparo, na forma do § 1o do art. 1.007, e a juntada de cópia dos documentos listados nos incisos I e II do art. 1.017, todos do Código de Processo Civil – CPC. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se ao afastamento da suspensão processual. II. Suspensão processual Em análise perfunctória, própria deste momento processual, não se vislumbra, de forma suficiente, a probabilidade do direito alegado. Do exame dos autos de origem, verifica-se que, em 23 de abril de 2025, foi realizada audiência de conciliação (ID 233331856). No dia seguinte, 24 de abril, foi lançada certidão nos autos, com o seguinte teor (ID 233557784) [...] Certifico e dou fé que, nesta data, por força do disposto na Portaria Conjunta no 15, de 01 de março de 2021, forneça a parte exequente o(s) endereço(s) atualizado(s) da parte executada ALIMENTOS MARCIDOR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA(05.915.208/0001-54); ALIMENTOS MARCIDOR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA(05.915.208/0002-35); ou requeira o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias úteis. Tendo em vista que não haverá tempo hábil para renovar a diligência, fica cancelada a audiência de conciliação designada anteriormente. Advertência: O prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que o exequente é cientificado, pela primeira vez, da tentava infrutífera de localização do devedor e que, findo o referido prazo suspensivo, se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80. [...] O prazo para manifestação do ente distrital, inclusive para formular requerimentos que entendesse cabíveis, transcorreu in albis em 21 de maio de 2025, conforme certidão constante dos autos sob o ID 236877121. Ressalte-se que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica somente foi protocolado posteriormente, em 27 de maio de 2025, o que não afasta a incidência da regra prevista no art. 40 da Lei de Execução Fiscal, tampouco evidencia ilegalidade manifesta na decisão agravada. Sobre o tema da suspensão processual, confira-se o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça: EXECUÇÃO FISCAL. BENS PENHORÁVEIS. INEXISTENTES. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. MARCO INICIAL PARA SUSPENSÃO PROCESSUAL DE UM ANO. ART. 40 LEI No 6.830/1980. RESP no 1.340.553/RS 1. Consoante entendimento da Corte Superior, ao analisar o REsp 1340553/RS, sob a disciplina dos recursos repetitivos, a suspensão da execução fiscal, prevista no art. 40 da Lei no 6.830/1980, pelo prazo de um (1) ano, terá início automático após a ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou no primeiro momento em que constatada a ausência de bens passíveis de penhora. 2. Agravo de instrumento não provido”. (Acórdão 1839555, 0742262-49.2023.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/03/2024, publicado no DJe: 12/04/2024; grifou-se.) Dessa forma, tendo em vista que a suspensão do feito foi determinada após a frustração das diligências para localização da parte executada e a inércia do exequente no prazo assinalado, mostra-se legítima a aplicação do art. 40 da Lei no 6.830/1980. Não se constata, portanto, ilegalidade na decisão agravada que justifique a sua reforma em sede de cognição sumária. III. Efeito suspensivo Por todo o exposto, em congruência com a argumentação proposta, não ficou demonstrado a probabilidade do direito. Ausente a probabilidade do direito, torna-se dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença de ambos os requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Publique-se. Intime-se a parte agravada. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 4 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator